Tribunal: TJMT
Processo: 1007138-82.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007138-82.2018.8.11.0003
APELANTE: HILARIO DE SOUZA
APELADO: BANCO BMG SA
Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Hilario de Souza de sentença que julgou improcedente a Ação de Restituição de Valores c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais que move em desfavor do Banco BMG S.A..
Em que pese a certidão de incompetência da Quarta Câmara de Direito Privado, nota-se que o feito tramitou na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, cuja competência é a de processar e julgar os feitos cíveis em geral (disponível em: http://corregedoria.tjmt.jus.br/arquivo/e5057e55-3a8d-4180-a9a1-7ef81863e459/1002-pdf-1582037195995-dup-competencia-atualizada-em-18-2-2020-pdf ).
De maneira que o julgamento do recurso se dá perante à Quarta Câmara de Direito Privado e não na Turma Recursal (Certidão - Id. 39772968).
À Secretaria para que retifique a certidão de competência, bem como proceda às anotações de gratuidade, porquanto deferida no primeiro grau (Id. 39272018).
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator